Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-06.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000513-06.2008.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILSON REZENDE DE LIMA, MARIA ELAINE NOGUEIRA REZENDE EMBARGADO: AUREA GONCALVES, PERICLES RUDY DORIA, SELMA MARIA FAUSTO FIGUEIREDO, DUSTAN CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDECI ALARCAO CARDOSO, CANDIDO DECIO DE SOUZA, RACHEL LOPES DE SOUSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA D E S P A C H O Peticionam os réus embargantes em ID 37475066 e 37478531, requerendo: a) a juntada de documentos novos alusivos ao imóvel, os quais atestariam a falsidade dos documentos colacionados pela parte autora; b) a instauração de incidente de falsidade documental; c) a suspensão do processo; d) o encaminhamento de cópias ao Ministério Público; e) a manutenção dos réus na posse do imóvel. Nada a prover. A apelação cível interposta pela autora, que é o recurso dotado de ampla e exauriente cognição, já foi objeto de rejulgamento por determinação do Presidente desta Corte, tendo sido proferido o acórdão no 1418671 – ID 34987429. Atualmente, o presente feito encontra-se em fase de embargos de declaração, que consubstanciam recurso de cognição restrita às hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Assim, este momento procedimental não se mostra oportuno para exposição de teses inéditas. Considerando que os embargos declaratórios estão em condições de imediato julgamento, mantenha-se em pauta virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora